Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0750133-96.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADANI GREGOLIN, ADMA MARIA MONTEIRO MACIEL CAVALCANTE, ADRIANA ALVES DE ANDRADE, ADRIANA CRISTINA DAVID, AILTON DOMICIO DA SILVA, ALEXANDRA BATISTA GUEDES CARVALHOSA, AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA FRAGOSO GOMES, ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO, ANA CELIA SANTOS DE SOUSA FERREIRA, ANA CRISTINA DOS SANTOS, ALINE DE CARVALHO PEREIRA, ANA LUIZA STURION GRISOTO D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator